Tribunal: TJDFT
Processo: 0716495-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CONCLUSÃO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO. MEDIDA DIVERSA MANTIDA.
I - Nada obstante a gravidade concreta da conduta em tese praticada pelo paciente (tentativa de homicídio qualificado), bem assim a conclusão do incidente de insanidade mental, adequada a manutenção sob medida de internação provisória, diante da apresentação de transtorno psicótico induzido por álcool.
II - A medida se mostra adequada e proporcional, porquanto será eficiente para a garantia da ordem pública, não deixando de observar a atual situação de saúde do paciente, bem observando que prisão preventiva deve ser a última ratio para a finalidade a que se propõe.
III - Ordem concedida.